Tribunal: TJBA
Processo: 8000781-47.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000781-47.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: JOELMA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
ARTS. 88 E 89 DA LEI N.º 1.018/70 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. SERVIDORA QUE REUNIU OS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO ANTES DA REVOGAÇÃO DA LEI. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359 DO STF. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL QUANTO AO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO A SER REALIZADA NA FASE DE CUMPRIMENTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALEMNTE REFORMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou procedente o pedido de uma servidora para condenar o ente público a complementar seus proventos de aposentadoria, com base em lei municipal vigente à época em que ela reuniu os requisitos para se aposentar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a servidora, que preencheu os requisitos para a aposentadoria durante a vigência da Lei Municipal n.º 1.018/70, tem direito à complementação de proventos, mesmo que a lei tenha sido revogada antes do seu efetivo afastamento; (ii) o benefício se aplica a servidores celetistas, e não apenas aos estatutários; e (iii) a suposta inconstitucionalidade da norma, por ausência de fonte de custeio, impede o reconhecimento do direito.

III. Razões de decidir

3. O direito à aposentadoria e seus benefícios são regidos pela lei em vigor quando o servidor preenche todos os requisitos necessários, conforme o princípio
tempus regit actum
e a Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal. Assim, mesmo que a lei municipal tenha sido revogada, a servidora tem direito adquirido ao benefício, pois já havia cumprido as exigências legais sob sua vigência.

4. A legislação municipal que instituiu a complementação não fez qualquer distinção entre servidores estatutários e celetistas. Dessa forma, restringir o benefício apenas aos estatutários configuraria tratamento desigual e violação ao princípio da isonomia, uma vez que o termo "servidor público" abrange ambas as categorias.

5. A alegação de inconstitucionalidade da lei municipal por ausência de fonte de custeio não procede, pois a norma goza de presunção de legitimidade e não foi declarada inconstitucional pela via adequada, permanecendo válida e eficaz.

6. Os limites de despesa com pessoal, estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem servir de justificativa para o descumprimento de direitos subjetivos dos servidores públicos assegurados por lei.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido. Sentença reformada de ofício apenas para determinar que os honorários de sucumbência sejam fixados na fase de cumprimento de sentença,
nos termos do art.

85, §
§§ 3º, 4º, II, 8º do CPC
,
oportunidade em que deverá ser levada em consideração a majoração recursal prevista no §11 do mesmo dispositivo legal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8000781-47.2023.8.05.0103
,

em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e, como apelada,
JOELMA DOS SANTOS LIMA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando, de ofício, a sentença
pelas razões contidas no voto condutor.